Tribunal: TJMT
Processo: 1011186-15.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011186-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), FERNAO CONCEICAO DA SILVA LEME FRANCO - CPF: 851.306.561-72 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – REVOGAÇÃO DE PENHORA EM 30% DOS RENDIMENTOS - PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA - MANIFESTAÇÃO APRESENTADA PESSOALMENTE PELO EXECUTADO - POSTERIOR REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - NULIDADE AFASTADA - PENHORA DE VERBA SALARIAL - ART. 833, IV, DO CPC - RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE -

PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - DESCONTOS CONSIGNADOS VOLUNTÁRIOS - IRRELEVÂNCIA PARA AFERIÇÃO DA SUBSISTÊNCIA - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS - RESTABELECIMENTO DA PENHORA DE 30% SOBRE OS RENDIMENTOS PERCEBIDOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A VÍNCULO FUNCIONAL EXTINTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que acolheu exceção de pré-executividade e revogou a penhora de 30% dos vencimentos percebidos pelo executado junto ao Município de Cuiabá, sob fundamento de impenhorabilidade salarial.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se a manifestação apresentada pessoalmente pelo executado, sem representação processual acarreta nulidade dos atos subsequentes; (ii) verificar a possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e (iii) estabelecer se a manutenção da penhora parcial sobre os rendimentos do executado compromete sua subsistência digna.

III.
Razões de decidir

A nulidade suscitada em razão da ausência de capacidade postulatória não prospera, pois a posterior apresentação de exceção de pré-executividade pela Defensoria Pública regularizou a representação processual, inexistindo demonstração de prejuízo apto a justificar decretação de nulidade, nos termos do art. 282 do CPC.

A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada, desde que preservada a subsistência digna do executado e de sua família.

Se foram esgotadas as diligências voltadas à localização de bens penhoráveis, mediante consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG, SNIPER, ANOREG, CNIB e INFOJUD, todas infrutíferas há que ser mantida a penhora de 30% sobre os rendimentos líquidos percebidos junto ao Município de Cuiabá não compromete de forma desarrazoada a dignidade ou subsistência do executado.

A simples perda superveniente de uma das fontes de renda do executado não conduz, automaticamente, à impossibilidade de manutenção da constrição parcial sobre os vencimentos remanescentes.

Os descontos decorrentes de empréstimos consignados voluntários não podem ser considerados para aferição do mínimo existencial, por decorrerem de obrigações assumidas voluntariamente pelo próprio devedor.

Inviável a extensão da constrição aos vencimentos anteriormente percebidos perante o INDEA/MT, diante da comprovação de exoneração do vínculo funcional.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência inicial de capacidade postulatória não enseja nulidade quando há posterior regularização processual sem demonstração de prejuízo.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada, desde que preservada a subsistência digna do executado e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Os descontos decorrentes de empréstimos consignados voluntários não integram a aferição do mínimo existencial do devedor.

A inexistência de outros bens penhoráveis autoriza a manutenção da penhora parcial sobre vencimentos, desde que preservada quantia suficiente à subsistência do executado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO contra a decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial n.º 1001628-32.2022.8.11.0041, que acolheu exceção de pré-executividade oposta por FERNÃO CONCEIÇÃO DA SILVA LEME FRANCO e revogou a penhora de 30% dos vencimentos percebidos pelo executado junto ao Município de Cuiabá, sob fundamento de impenhorabilidade salarial.

Sustenta a agravante, preliminarmente, a nulidade da manifestação apresentada pessoalmente pelo executado (ID 214056102), ao argumento de ausência de capacidade postulatória, por ter sido protocolada sem representação por advogado regularmente constituído, em afronta aos arts. 103 e 104 do CPC e ao art. 133 da Constituição Federal.

Aduz que, apesar de o Juízo de origem ter reconhecido o vício e determinado a indisponibilidade da petição, utilizou-se dos fatos nela narrados para fundamentar a decisão agravada.

No mérito, afirma que a perda superveniente de uma das fontes de renda do executado não impede, por si só, a manutenção da penhora parcial dos vencimentos, especialmente porque a constrição de 30% sobre a remuneração remanescente não comprometeria sua subsistência digna.

Defende que os descontos decorrentes de empréstimos consignados voluntários não devem integrar a aferição do mínimo existencial, por decorrerem de liberalidade do devedor.

Aponta, ainda, que a relativização da impenhorabilidade salarial é admitida pela jurisprudência do STJ, desde que preservado o mínimo existencial.

Alega que o executado percebe remuneração suficiente junto à Prefeitura de Cuiabá, inexistindo prova de comprometimento da dignidade ou da subsistência familiar.

Destaca que foram esgotadas as diligências de localização de bens penhoráveis, mediante consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG, SNIPER, ANOREG, CNIB e INFOJUD, sem êxito.

Requer, ao final, o restabelecimento da penhora de 30% sobre os rendimentos percebidos pelo agravado junto ao Município de Cuiabá e também perante o INDEA/MT.

O pedido liminar foi parcialmente deferido para restabelecer a penhora de 30% sobre os rendimentos do executado percebidos junto ao Município de Cuiabá, considerando-se como base de cálculo o valor bruto deduzido apenas dos descontos obrigatórios (IRRF e INSS), excluindo-se os descontos consignados voluntários. (ID. 354074861)

Em contrarrazões, o agravado, representado pela Defensoria Pública, pugna pelo desprovimento do recurso. (ID. 365517878)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A agravante suscita preliminar de nulidade da manifestação de ID 214056102, ao argumento de ausência de capacidade postulatória, por ter sido protocolada diretamente pelo executado, sem representação por advogado regularmente constituído.

Todavia, a preliminar não prospera.

Isso porque, embora o Juízo singular tenha reconhecido a irregularidade formal da manifestação apresentada pessoalmente pelo executado e determinado sua indisponibilidade, verifica-se que a Defensoria Pública posteriormente apresentou exceção de pré-executividade regular, ratificando os fatos e documentos anteriormente juntados aos autos.

Assim, eventual vício formal restou superado pela posterior regularização processual, inexistindo demonstração de prejuízo apto a justificar decretação de nulidade.

A propósito, nos termos do art. 282 do CPC, não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS PELO EXEQUENTE SEM REGULAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - POSTERIOR JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO OUTORGANDO PODERES AO CAUSÍDICO - RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS - VÍCIO SANADO - NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO - AUSENCIA DE PREJUÍZO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. - A ausência da procuração não leva à imediata extinção do feito, tampouco à anulação dos atos praticados pelo advogado que atuou, por algum período de tempo, sem o respectivo instrumento do mandato. Neste tocante, a legislação processual brasileira estatui que, verificada eventual irregularidade da representação processual da parte, o juízo suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício - Somente na hipótese de descumprimento da ordem de regularização da representação processual é que a parte recalcitrante sofrerá as consequências ali elencadas, dentre as quais a extinção do processo sem resolução do mérito, quando a incumbência couber à parte autora - In casu, considerando que, após ter sido intimada para juntar aos autos o instrumento de mandato, a parte providenciou a apresentação do documento, tem-se que o vício de representação restou devidamente sanado, nada obstando o regular prosseguimento do feito, inclusive mediante o aproveitamento de todos os atos processuais até então praticados - Recurso ao qual se nega provimento.(TJ-MG - AI: 20272454620228130000, Relator.: Des .(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 16/11/2022, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2022)

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito, entretanto, razão assiste parcialmente à agravante.

Conforme se extrai dos autos, a execução foi ajuizada visando à satisfação de crédito oriundo de Cédulas de Crédito Bancário inadimplidas, tendo a exequente promovido diversas diligências para localização de bens penhoráveis, inclusive consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG, SNIPER, ANOREG, CNIB e INFOJUD, todas infrutíferas.

Diante da ausência de bens passíveis de constrição, foi deferida penhora de 30% dos rendimentos percebidos pelo executado junto ao Município de Cuiabá, mantendo-se resguardada, naquele momento, a preservação do mínimo existencial do devedor.

Posteriormente, sobreveio informação acerca da exoneração do executado do cargo anteriormente exercido junto ao INDEA/MT, circunstância utilizada como fundamento para revogação integral da penhora salarial anteriormente deferida.

Todavia, a simples perda superveniente de uma das fontes de renda não conduz, automaticamente, à impossibilidade de manutenção da constrição parcial sobre os vencimentos remanescentes.

Isso porque, a jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada, desde que preservada a subsistência digna do executado e de sua família.

Nesse sentido, a Corte Especial do STJ, ao julgar o EREsp n.º 1.874.222/SC, firmou entendimento de que é admissível a penhora de percentual de verbas remuneratórias independentemente da natureza da dívida, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos pelo próprio agravado trazem a informação que o executado percebe total dos vencimentos de R$ 6.153,41, junto ao Município de Cuiabá. Deduzidos os descontos obrigatórios referentes ao INSS e IRRF, o valor líquido percebido alcança aproximadamente R$ 5.634,55. (ID. 365517878- p.6)

A incidência da penhora de 30% sobre tal montante representa constrição aproximada de R$ 1.690,36, remanescendo ao executado quantia superior a R$ 3.944,19 para manutenção de sua subsistência.

Além disso, os descontos decorrentes de empréstimos consignados voluntários não podem ser considerados para fins de aferição do mínimo existencial, por decorrerem de obrigações assumidas voluntariamente pelo próprio devedor.

Assim, embora a verba salarial possua natureza alimentar, verifica-se, no caso concreto, que a manutenção da constrição parcial não compromete de forma desarrazoada a dignidade ou subsistência do executado.

Cumpre ressaltar, ainda, que a execução deve desenvolver-se no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, não sendo admissível inviabilizar por completo a satisfação do crédito diante da inexistência de outros bens penhoráveis.

Nesse contexto, a revogação integral da penhora revelou-se medida excessiva.

Desse modo, mostra-se adequada a manutenção da constrição parcial de 30% sobre os rendimentos líquidos percebidos pelo executado junto ao Município de Cuiabá, considerando-se como base de cálculo o valor bruto deduzido apenas dos descontos legais obrigatórios.

Todavia, quanto ao pedido de extensão da penhora aos rendimentos percebidos junto ao INDEA/MT, inviável seu acolhimento, diante da comprovação de exoneração do executado daquele vínculo funcional.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar parcialmente a decisão agravada e restabelecer a penhora de 30% sobre os rendimentos líquidos percebidos pelo executado junto ao Município de Cuiabá, considerando-se como base de cálculo o valor bruto deduzido apenas dos descontos obrigatórios, mantida a decisão quanto ao indeferimento de constrição sobre os vencimentos anteriormente percebidos perante o INDEA/MT.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026